Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-54.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000146-54.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO LUCIO DOS SANTOS BISPO - CPF: 020.247.341-46 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000146-54.2023.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Recorrida(s):

Pedro Lucio Dos Santos Bispo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a
inexistência do débito
no valor de R$ 777,17 (setecentos e setenta e sete reais e dezessete e sete centavos);

2) Determinar que a parte reclamada
efetue o cancelamento das restrições
impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3)
Condenar
a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

No presente caso a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de
R$777,17 com data de inclusão em 06/12/2021 e vencimento 25/06/2019
, foi objeto de cessão de crédito, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico com a cedente, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral
in re ipsa
.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, conforme se verifica do extrato SCPC, colacionado no recurso inominado, há outras anotações preexistente, comandada pela Eletromar Moveis e eletrodomesti Cuiabá, inexistindo informação a respeito da ilegalidade desta. Conforme abaixo se vê:

Cumpre ressaltar que a data constante no extrato de negativação colacionado pela parte Autora, na exordial, se refere à data da ocorrência, ou seja, do vencimento da obrigação, enquanto a data da exibição/disponibilização nos órgãos protetivos se deu em 28/12/2021, conforme extrato expedido pelo SERASA SISCONVEM.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023